Tribunal: TJMT
Processo: 1009953-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1009953-90.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA e LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EIRELI, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Cautelar n.o 1000466-69.2020.8.11.0009, proposta em desfavor de ANTONIO RAFAEL DUARTE DOS SANTOS, indeferiu o pedido de arresto de bens do devedor Agravado.
Irresignadas, as Agravantes sustentam que o decisum objurgado merece reforma, uma vez que contraria os preceitos legais que regem a matéria objeto da pretensão na demanda de origem, e também diverge dos pronunciamentos de primeiro grau anteriores proferidos em causas semelhantes, que foram propostas pelas Agravantes na Comarca de Colíder/MT, bem como decisões deste Sodalício.
Alegam, em síntese, que o crédito é oriundo da venda de mercadorias de gêneros alimentícios e congêneres, na importância de R$ 6.954,24 (seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), cujo recebimento na via administrativa, apesar de diversas tentativas, foi infrutífero.
Enfatizam que o Agravado recebeu os produtos que adquiriu das Agravantes e, pelo tempo transcorrido desde então, já é provável que tenha revendido a mercadoria aos consumidores finais; bem como, também recebeu os boletos, mas nã efetuou o pagamento.
Asseveram que no documento firmado entre os litigantes, colacionado aos autos, nominado de Instrumento Particular de Transação Comercial de Produtos, foi estabelecido que, em caso de atraso no pagamento do primeiro título, todos os demais seriam, de forma automática, considerados vencidos e exigíveis, bem como que em caso de inadimplência, as mercadorias adquiridas deveriam ser devolvidas de forma amigável, sob pena de medida judicial de arresto.
Aduzem que apresentaram um veículo automotor para caucionar a medida pleiteada na instância singela.
Apontam que a Certidão Positiva da SERASA anexada aos autos comprova a existência de diversas restrições no órgão de proteção ao crédito em nome do Agravado, o que denota que o Recorrido está em estado de pré -insolvência.
Ressaltam que obtiveram informações de que o devedor Agravado está na iminência de alienar todo o estoque de produtos da empresa, situação essa que se acontecer, trará às Recorrentes prejuízo considerável.
Forte nesses argumentos, requerem seja deferida liminarmente a medida de arresto, na forma autorizada pelo artigo 1.019, I, do CPC “ [...] no sentido de conceder o Arresto de Bens do Agravado, em valor suficiente para a garantia da dívida e seus acessórios em primeiro lugar de dinheiro a ser encontrado no caixa da Agravada e em não sendo suficiente até a complementação do credito em produtos indicados nas notas fiscais de vendas emitidas pelos Agravantes em favor da Agravada ou de produtos similares com o preço de atacado, bem como de bens móveis que compõe o estabelecimento comercial da Agravada, na hipótese de ser necessária a complementação do valor a ser apurado pelo Meirinho, inclusive veículos, garantindo a execução futura, deixando - os sob a guarda e conservação dos Agravantes que detém meios próprios para transportar, guardar e conservar os produtos e os bens móveis a serem arrestados, em sua sede, com a prestação de caução pelos Agravantes, comunicando -se ao MM. Juiz a quo, a interposição deste recurso;” Pleiteiam ainda “ [...] sejam os bens arrestados depositados em favor do preposto dos Agravantes, ou seja, o Sr. JOSÉ ROBERTO UMEDA, inscrito no CPF sob o no 203.469.301 -97, que acompanhará a diligência; e, no mérito, vindicam que o seja dado provimento ao Instrumental para reformar a decisão invectivada.
É o relatório necessário. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na exceção prevista no artigo 1.015, inciso I, do novo CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5o do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do novo Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, ao indeferir o pedido de tutela cautelar de urgência, que objetivava o arresto de R$ R$ 6.954,24 (seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) em bens/valores suficientes para garantir futura execução de quantia certa, o juiz singular consignou que:
[...] conforme a melhor doutrina, para que a medida de arresto seja concedida o credor deve apresentar prova literal da dívida líquida e certa e demonstrar documentalmente a intenção do devedor em não cumprir com sua obrigação. Pois bem. Como visto, para o deferimento da medida cautelar de arresto, necessário que o exequente apresente prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, o que não se vislumbra no presente caso. Certo é que a simples afirmação de que a empresa devedora possui débitos negativados em cadastros de inadimplentes não configura prova suficiente de que a parte realiza atos tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da excepcional medida cautelar de arresto, porquanto não há nos autos a demonstração de conduta tendente a alienar o patrimônio.
Como se sabe, a tutela de urgência de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, conforme preceitua o art. 301 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301 do CPC também se sujeita aos pressupostos do art. 300.
No caso em apreço, não vislumbro, a priori, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em que pese ao Agravante ter demonstrado ser legítimo credor, não há elementos suficientes para comprovar a alegada dilapidação patrimonial por parte do Agravado, ou seja, de que estaria empregando manobras fraudulentas ou mesmo praticando atos de insolvência visando à dilapidação proposital do próprio patrimônio, com o intuito de frustrar eventual ação de execução, durante ou após o julgamento da demanda, fato que respaldaria o deferimento da medida.
Aliás, nenhum documento veio aos autos demonstrando a efetiva intenção da parte recorrida de alienar todos o estoque/mercadoria de produtos da empresa ou transferir seu patrimônio a fim de prejudicar o direito da parte recorrente, e o fato de estar com nome inscrito em órgãos de restrição ao crédito, por si só, não evidencia a possível dilapidação de patrimônio.
Por se tratar o arresto de medida cautelar extremamente gravosa e deve ser entendida como excepcional, entendo que, a constrição dos bens do Agravado neste momento processual, em que não há provas contundentes a respaldar a suposta dilapidação patrimonial violaria os requisitos contidos do art. 300 do Código de Processo Civil.
A jurisprudência pátria trilha nesse norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO EM QUE FOI INDEFERIDO PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO DE BENS DA EXECUTADA. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM. ACOLHIMENTO INVIÁVEL. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300, CAPUT, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA). CASO EM QUE NÃO RESTOU COMPROVADO O EMPREGO DE MANOBRAS FRAUDULENTAS OU MESMO A PRÁTICA DE ATOS DE INSOLVÊNCIA (DILAPIDAÇÃO DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO) POR PARTE DA EXECUTADA. MERAS ALEGAÇÕES. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DA DEMANDA NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO DENEGATÓRIA MANTIDA. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4003326-61.2017.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Tulio Pinheiro, j. 5-10-2017). [Destaquei]
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito ativo vindicado, pois, da análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não sobressaem verossímeis as alegações das Agravantes, assim como a situação de urgência, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora